Tribunal: TJDFT
Processo: 0707555-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707555-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECIR FERREIRA CAMPOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização relativa a saldo da conta PASEP, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor ao fundamento de que o salário por ele recebido (R$ 5.477,93) permite que ele pague as despesas comprovadas (água, energia e consórcio de uma moto Honda CG), além daquelas inerentes à demanda judicial (pois o teto das custas processuais no DF é de R$ 600,00), sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. O autor/agravante alega, em síntese, que recebe remuneração líquida inferior a 5 salários mínimos (critério objetivo estabelecido pela própria Defensoria Pública do DF – art. 1o, § 1o, da Resolução no 140/15), além de ter dependente cadastrado junto à Receita Federal, de modo que, em caso de insucesso na demanda, não teria como suportar honorários de sucumbência de aproximadamente R$ 3.500,00 (10% do valor da causa). Requer a suspensão da exigência do recolhimento das custas processuais e, ao final, a concessão da gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do direito alegado, uma vez que, além das despesas comprovadas (água, energia e consórcio de veículo), o agravante, que é agente de saúde aposentado, certamente tem outros gastos ordinários (alimentação, saúde, transporte etc.), além de comprovar que tem dependente para fins de imposto de renda, o que permite concluir que não tem condições de arcar com as despesas processuais, principalmente os honorários de sucumbência, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para sustar a exigência do recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator